Tribunal: TJDFT
Processo: 0744960-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744960-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVERTON SOARES DE OLIVEIRA NOBRE PACIENTE: MAURICIO ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de MAURICIO ALVES DOS SANTOS, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que homologou o auto de prisão em flagrante, convertendo a prisão do paciente em preventiva, a fim de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (ID 65382914 – p. 168/172). Sustenta a Defesa, em síntese, que os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar são frágeis e carentes de indícios mínimos de autoria em relação ao paciente. Defende a ilegalidade da prisão e da prova obtida a partir de denúncia anônima. Alega que o simples fato do paciente ser dono do estabelecimento ou ter ciência de que outros praticam condutas típicas não é indício suficiente para atrair a prática criminosa ao paciente. Afirma que nem mesmo o depoimento policial traz qualquer indício mínimo de participação do paciente no crime, não tendo havido qualquer diligência policial anterior no sentido de verificar se o paciente estava, de fato, efetuando a venda das drogas ou compondo associação para o tráfico. Salienta que nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente e que nas imagens acostadas não se constata qualquer conduta criminosa de sua parte. Aduz que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a denúncia anônima, desacompanhada de investigações preliminares, não é suficiente para justificar uma prisão em flagrante, de modo que a custódia do paciente se mostrou ilegal, devendo ser relaxada. Quanto à prisão preventiva, ressalta que o decreto prisional não indicou fatos concretos e específicos atribuídos ao paciente que demonstrem a necessidade de se garantir a ordem pública, não havendo qualquer evidência de que o paciente represente ameaça ou risco à sociedade, em especial porque é primário, com bons antecedentes, residência e emprego fixos, trabalho lícito, casado, sendo responsável pela criação e manutenção de sua esposa e de seus quatro filhos. Discorre sobre o princípio da inocência. Aduz que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva não pode ser decretada para garantir a credibilidade das instituições, uma vez que tal argumento é abstrato. Além disso, sustenta que inexistem provas idôneas de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Alega, assim, que não há fundamentação concreta no decisum. Salienta que a segregação cautelar deve ser medida de ultima ratio, podendo ser aplicado ao paciente as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja relaxada a prisão ante a ilegalidade evidenciada ou, subsidiariamente, para que seja revogada a prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. De início, verifica-se que a Defesa argui a nulidade da prisão em flagrante, porquanto a abordagem policial teria se baseado em mera denúncia anônima, inexistindo qualquer indício de autoria e materialidade em relação ao paciente. Fato é que, de acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, “eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar” ( AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021 ; AgRg no HC n. 767.363/PB, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022 ; AgRg no HC n. 681.884/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021). No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, senão, vejam-se: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REINCIDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO. FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar. (...) 8. Ordem denegada. (Acórdão 1663851, 07001601220238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÕES INICIADAS COM A APREENSÃO DE UMA GRANDE PORÇÃO DE CRACK. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. PRISÃO EM FLAGRANTE DE DIVERSOS INVESTIGADOS DURANTE A DEFLARAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL QUE DEU CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO TEMPORÁRIA DE ALVOS DA INVESTIGAÇÃO. APREENSÃO DE MAIS DE 10 (DEZ) QUILOS DE MACONHA COM UM DOS INVESTIGADOS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada pela conversão da medida em prisão preventiva, considerando a existência de novo título a embasar a segregação cautelar. (...) 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1842412, 0707630-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no PJe: 18/04/2024) Nesse contexto, incabível se falar, neste átimo processual, em ilegalidade ou nulidade da prisão em flagrante. Na sequência, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau que, de acordo com as investigações, o paciente teria ascendência sobre os demais na realização do tráfico no local, sendo o proprietário do estabelecimento, e tendo afirmado ter ciência de que os demais, seus funcionários, realizavam o tráfico. Assim, a segregação cautelar do acusado se fez necessária para acautelar a ordem pública. Confira-se o teor da decisão: (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (uma porção de maconha com a massa de 1,27 gramas, uma porção de cocaína com a massa de 1,63 gramas, uma porção de cocaína com a massa de 0,62 gramas, oito porções de cocaína com a massa de 3,10 gramas). Trata-se de investigação policial que visava coibir o tráfico de drogas realizado no estabelecimento comercial em que os autuados foram presos. De acordo com as investigações, MAURÍCIO teria ascendência sobre os demais na realização do tráfico no local, sendo o proprietário do estabelecimento, e tendo afirmado ter ciência de que os demais, seus funcionários, realizavam o tráfico. MATEUS foi flagrado entregando drogas para usuários, os quais, após serem abordados, admitiram que compraram a droga de MATEUS. Com BRUNO foi encontrado uma porção de maconha, tendo ele, após confundir o policial com usuário, afirmado que tinha maconha, mas que se ele quisesse conseguiria cocaína. RAFAEL ao ver os policiais tentou dispensar porções de cocaína, as quais foram apreendidas no seu próprio pé. Os autuados, pelo que consta, estariam associados para realizar o tráfico no local, com frequência, o qual era encoberto pelo funcionamento do estabelecimento comercial. Uma testemunha afirmou que RAFAEL e MATEUS, costumeiramente, vendiam drogas no local e que MAURICIO, proprietário do estabelecimento comercial, tinha plena ciência e permitia que os demais, seus funcionários, traficavam no local. Desse modo, percebe-se fortes indícios de uma associação para o tráfico composta pelos autuados. O autuado BRUNO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por cinco furtos, um roubo, um tráfico de drogas e uma receptação. O autuado MATEUS é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo e tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Com efeito, verifica-se a presença dos pressupostos cumulativos para a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública de modo a evitar a reiteração delitiva e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Logo, ao contrário do afirmado pela Defesa, ainda que possa ser considerada sucinta, a decisão impugnada se mostra suficientemente motivada, se baseando em elementos concretos e individualizados, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Aliás, frisa-se que, diferentemente do que sustentado pela Defesa, o decisum não se baseou unicamente na “credibilidade do Poder Judiciário”, mas justificou, de forma idônea, a garantia da ordem pública. Compulsando os autos do processo originário (0743674-75.2024.8.07.0001), observa-se que a materialidade do delito e os indícios de autoria ressaem do Auto de Prisão em Flagrante, dos Autos de Apresentação e Apreensão (ID 65382914 - p. 57 e 59), dos arquivos de mídia (ID 65382914 - p. 75/80), do Laudo de Perícia Criminal - Exame Preliminar (ID 65382914 - p. 86/92), da Ocorrência Policial da 38a DP (ID 65382914 - p. 86/92) e do Relatório Policial Final (ID 215299412 dos autos de origem). Registre-se que a prisão do paciente, bem dos demais investigados decorreu de investigação prévia que visava combater o tráfico na região de Vicente Pires. No decorrer das investigações, apurou-se, através de denúncia anônima, que o paciente Maurício seria proprietário de um restaurante “Sabor Rústico Espetaria”, no qual era comumente realizado o tráfico de drogas. Em que pese não haver nos autos a referida denúncia anônima, pelos depoimentos constantes dos autos, inclusive do próprio investigado, observa-se que o paciente tinha plena ciência da mercancia ilícita realizada em seu estabelecimento. Confira-se os relatos prestados perante a autoridade policial: HARISSON JULIO CÂMARA BARBOS/AGENTE DE POLÍCIA: é o chefe da Seção de Drogas e que vem intensificando o combate ao tráfico de drogas na região da Vicente Pires. Que na semana passada prendeu um traficante (ocorrência 3153/2024) onde JOSÉ CLÉBER CLAUDINO LIMA foi preso por tráfico. Que MATEUS DE ALMEIDA BARBOSA estava ao lado no veículo utilizado no tráfico. Que apesar de saber que MATEUS também fazia a venda de drogas na região, não tinha elementos suficientes para vinculá-lo àquele tráfico. Ocorre que as investigações continuaram e de posse de nova denúncia (Denúncia 18028/2024) foi feita uma operação na área na data de hoje. Que foi possível visualizar quando dois homens entraram no estabelecimento e foram ao encontro de MAURÍCIO. Que MAURÍCIO chamou MATEUS para atender a esses homens. Que tanto na denúncia, quanto durante a investigação ficou claro que MAURÍCIO exerce o comando sobre a venda de drogas no estabelecimento. Que MATEUS atendeu aos usuários que após pegarem a droga com MATEUS, entraram no banheiro e saíram rapidamente. Que esses homens saíram e logo foram abordados pela equipe policial. Que um desses homens é JONATHAN LUCIAN. Que em sua posse foi localizada uma porção de entorpecente conhecido como COCAÍNA. Que JONATHAN disse que comprou a cocaína com MATEUS. Que JONATHAN disse que tinha usado uma porção no banheiro. Que ficou com uma porção e seu colega com as demais. Que no ato da abordagem só foi possível conter JONATHAN e o outro usuário correu. Que após pegar o usuário informou a autoridade policial sobre as circunstâncias e deu entrada no estabelecimento para prender os autores. Que ao entrar no estabelecimento abordou MATEUS na cozinha. Que em sua posse foi localizada 4 porções de cocaína. Que logo em seguida ao abordagem RAFAEL ele dispensou uma embalagem contendo outras porções de cocaína. Que essas porções caíram no seu próprio pé. Que o proprietário do estabelecimento foi chamado e revistado. Que não foi localizado nenhuma porção de droga em sua posse. Que ele disse apenas que sabe que seus funcionários traficam, mas que ele não tem nada a ver. Que permite que eles utilizam o espaço, mas que não aufere nenhum lucro com a traficância. Que no ato da abordagem perguntei onde estaria a chave de seu veículo e ele disse que a chave estava na posse de MATEUS. Que MATEUS me entregou a chave do veículo. Que BRUNO LEONARDO SILVA MOURÃO ao ser abordado pela equipe policial disse que trabalha na lanchonete e que naquele momento estava com uma porção de maconha em sua mão e disse ao policial que se o policial quisesse cocaína ele conseguiria. Que nesse momento ele achava que o policial fosse um cliente comum do estabelecimento. Que o local é nojento e mal cheiroso. Que cheio de buracos e vasilhames sujos. Que não foi possível fazer uma busca minuciosa no recinto. TAYLA MICHELE FELIX DA SILVA – TESTEMUNHA: começou a trabalhar no Sabor Rústico Espetaria há 4 dias. Que no segundo dia percebeu que havia um movimento estranho na loja. Que percebeu que MATEUS e RAFAEL comercializam drogas para os clientes do estabelecimento. Que é comum eles irem para o fundo da loja para "endolar" a droga. Que MATEUS chegou a comentar que na semana passada tinha rodado em uma prisão com um tal de "GORDIN". Que MATEUS comentou que iriam inclusive parar de traficar e iria dar um tempo. Que na data de hoje, 08/10/2024 MATEUS e RAFAEL estavam trabalhando normalmente no atendimento da loja e que MATEUS tinha ido nos fundos da loja e "endolado" algumas porções de Cocaína. Que MATEUS estava sem dinheiro e de repente apareceu com 100,00 (cem reais). Que MATEUS estava na cozinha com a declarante quando entrou um policial civil e o abordou. Que em sua posse tinha algumas porções de cocaína. Que percebeu que MATEUS dispensou um pouco de droga próximo ao freezer, mas o policial não localizou essa porção. Que MAURICIO arrendatário do estabelecimento presenciava a movimentação de drogas no referido local, pois tinha conhecimento que seus funcionários realizavam a venda de drogas, não sabendo informar se o mesmo também vendia as drogas. MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS – PACIENTE: proprietário do estabelecimento comercial SABOR RUSTICO e que não comercializa drogas em sua lanchonete. Que tem conhecimento que seus funcionários vendem drogas, mas que não os apoia. Que a droga localizada na posse deles é apenas deles e que não tem nenhum vínculo com eles. Que permite que eles utilizam os espaços internos da loja. Outrossim, de acordo com os arquivos de mídia de ID 65382914 - p. 75/80, nota-se que, a princípio, os supostos usuários e compradores das substâncias entorpecentes adentravam no estabelecimento, se dirigiam ao proprietário, o qual encaminhava-os aos garçons para a efetivação da compra e entrega da droga. Infere-se, pois, que o paciente, permitia e dispunha coniventemente de seu estabelecimento comercial para a mercancia de substâncias ilícitas supostamente realizada por seus funcionários, o que denota indícios de participação ativa na associação para a prática delitiva, mostrando-se irrelevante as teses de que nada de ilícito fora encontrado em sua posse. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a indubitável gravidade concreta da conduta em razão da natureza das drogas apreendidas, além do modus operandi utilizado para a mercancia de entorpecentes, que utilizavam de um estabelecimento comercial de venda de alimentos, frequentado, inclusive por crianças e adolescentes para, sem qualquer temor, realizar o tráfico de drogas. Ora, a difusão de entorpecentes - livremente consentida pelo paciente, com fortes elementos de que estava associado com os demais na prática criminosa - é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, endereço fixo e filhos menores releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Diante do contexto apresentado, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas em concurso com o crime de associação é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Por fim, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora